Tribunal: TJMT
Processo: 0002413-82.2020.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002413-82.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEJAIR DA SILVA ROCHA - CPF: 072.434.759-30 (APELANTE), DIRCEU MUTINELLI - CPF: 020.821.849-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS PATRIMONIAIS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– INVIABILIDADE – AUTORIA CERTIFICADA PELO CAMINHO TRILHADO NA INVESTIGAÇÃO – RECONHECIMENTO VÁLIDO PELO OFENDIDO –PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL –
2. REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DOS ROUBOS PARA A MODALIDADE TENTADA
– IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA, PACÍFICA E DESVIGIADA – DESIMPORTANTE A RESTITUIÇÃO DA
RES FURTIVAE
– SÚMULA 582 DO STJ –
3. OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ARTIGO 244-B,
CAPUT
, DO ECA – ALEGADA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA COOPTAÇÃO DOS ADOLESCENTES E DO EFETIVO CORROMPIMENTO À ATUAÇÃO DELITIVA
– IMPERTINÊNCIA – CRIME FORMAL – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SÚMULA 500 DO STJ –
4. PRETENDIDA A ADEQUAÇÃO DA PENA-BASE –
VIABILIDADE – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NORMAIS À ESPÉCIE – MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS CONSTATADOS
–
5. PLEITEADA A ELEIÇÃO DE
QUANTUM
ESPECÍFICO PARA A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR –
DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS RÍGIDOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DA PENA-BASE –
6. COLIMADO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE REFERENTE À CALAMIDADE PÚBLICA
– PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADO O NEXO ENTRE A CONDUTA DELITIVA E A PANDEMIA –
7. VINDICADO O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES –
IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO ÚNICA QUE ATINGIU PATRIMÔNIOS DISTINTOS –
8. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – RECONHECIDO O CÚMULO FORMAL ENTRE OS CRIMES PATRIMONIAIS E A CORRUPÇÃO DE MENORES
– ADIMPLIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 70,
CAPUT
, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL –
9. REAVALIAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA –
INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
–
RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE EM SEDE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.1. Descabe cogitar a absolvição
quando o acervo probatório demonstra, de forma incontroversa, a contribuição do apelante para o delito patrimonial em voga, consistente na prática de atos que compuseram a execução do crime, sendo responsável por adentrar no estabelecimento comercial juntamente com o adolescente para subtrair os bens dos ofendidos.
A autoria restou atestada pelo caminho trilhado na investigação, que culminou na identificação do apelante, o qual foi reconhecido pela vítima, sendo a negativa de autoria desconexa e desprovida de lógica verossimilhança.

1.2. Ainda que não observadas
in totum
as determinações legais quanto ao reconhecimento pessoal, não deve o ato ser anulado se outros elementos de cognição conduzem à atribuição da autoria ao réu, sendo o procedimento, no caso concreto, mera formalidade decorrente de extensos e encadeados atos investigativos devidamente registrados que culminaram, por si sós, na identificação do acusado.

2. Conforme a
Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

3. O entendimento pacificado do STJ é no sentido de que o delito de corrupção de menores é formal, consumando-se com a simples prática de conduta criminosa por agente imputável na companhia de um adolescente menor de 18 (dezoito) anos, de modo que é desnecessário que se demonstre a efetiva persuasão exercida pelo agente sobre o adolescente para a prática de infração penal.

4. Elementos ínsitos ao tipo penal, já valorados para a caracterização do delito ou que não desbordem da normalidade de infrações penais da mesma espécie não constituem fundamento idôneo para a negativação de vetores judiciais na primeira fase da dosimetria da pena. Os maus antecedentes criminais podem ser extraídos de informações fidedignas constantes de bancos de dados alimentado pelo Poder Judiciário. Intelecção dos Enunciados Orientativos n.º 15 e n.º 18 da TCCR do TJMT.

5. Na primeira fase da dosimetria, o procedimento de fixação da pena norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime, sem necessidade de apego a um critério matemático específico, devendo-se, sempre e sempre, observar a proporcionalidade na dosagem da reprimenda.

6. Não se aperfeiçoa a agravante relativa à prática do delito em ocasião de calamidade pública, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “
j
”, do Código Penal, na hipótese em que
não se demonstra que o crime tenha sido cometido em razão do estado de calamidade pública ou mesmo que o acusado tenha se aproveitado das restrições derivadas das medidas de prevenção adotadas durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) para cometer o delito.

7. Prevalece a compreensão segundo a qual se caracteriza o concurso formal próprio de crimes, previsto na primeira parte do artigo 70,
caput
, do Código Penal, se, no delito de roubo, mediante uma só ação, são atingidos dois patrimônios distintos.

8. De idêntico modo, aperfeiçoa-se o cúmulo formal próprio de crimes na hipótese em que o delito de corrupção de menores também foi consumado no mesmo contexto do assalto, em que, com uma única ação, o agente delitivo subtraiu dois patrimônios distintos, mediante emprego de violência e grave ameaça, na companhia de um adolescente.

9.
Revela-se impositiva a manutenção da custódia cautelar quando confirmada em segundo grau a condenação do apelante, a robustecer o
fumus comissi delicti
, sobretudo se ele permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução, remanescendo incólumes os motivos concretos que ensejaram a conclusão pelo
periculum libertatis
. Isso é o que se verifica quando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública decorre do concreto risco de reiteração delitiva, aferido pela existência de processo de execução penal em curso.

10.
Recurso de apelação da defesa conhecido e parcialmente provido, para afastar a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, assim como para degolar a incidência da agravante relativa à calamidade pública. Reconhecido, de ofício, o concurso formal próprio de crimes entre os delitos patrimoniais e a corrupção de menores. Sanção penal reajustada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DEJAIR DA SILVA ROCHA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
réu

DEJAIR DA SILVA ROCHA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da Ação Penal n.º 0002413-82.2020.8.11.0040, na qual foi
condenado
pela prática dos delitos tipificados no
artigo 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal
, por duas vezes, em concurso formal de crimes, e no
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
à pena de
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Nas razões recursais de ID 70910454, a Defensoria Pública, suscita, preliminarmente, a
nulidade do reconhecimento fotográfico
, em razão de
cerceamento de defesa quanto ao reconhecimento pessoal
, por desobediência às formalidades prescritas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Percutindo o mérito, objetiva,
quanto ao delito patrimonial
, a
absolvição por insuficiência de provas
, com arrimo na negativa de autoria sustentada pelo acusado e nas contradições evidenciadas nos depoimentos das testemunhas e vítima. Realça que o reconhecimento fotográfico não constitui elemento de prova apto à fundamentação da sentença condenatória.

Sob outro aspecto, aduz não ter se consumado o crime, razão por que requer a
desclassificação para a modalidade tentada
.

No que concerne ao delito de corrupção de menor, almeja a absolvição
, por inexistir prova da atração do adolescente para a prática conjunta do crime de roubo, sobretudo porque ele ostenta extensa ficha de antecedentes de atos infracionais.

Subsidiariamente, insurge-se contra a
pena-base do roubo
, anelando o afastamento da negativação dos vetores atinentes à
culpabilidade
, aos
antecedentes criminais
, e às
circunstâncias do crime
. Secundariamente pretende a promoção da

exasperação no
quantum
de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável
.

Na segunda etapa de individualização da pena, vindica o
afastamento da agravante atinente à calamidade pública
.

Por fim, requesta o
afastamento do concurso formal de crimes
, assim como a condução da
pena de multa
ao mínimo legal.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 70910457, a acusação refuta as asserções postas pela defesa e vindica o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza, no parecer de ID 86533965, o conhecimento e
parcial provimento do recurso
,
tão só para afastar a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime na fixação da pena-base, com a consequente retificação das demais fases dosimétricas, inclusive da pena de multa
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constato que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo interposto por
DEJAIR DA SILVA ROCHA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

Conforme articulado na denúncia, no dia 07 de abril de 2020, por volta das 23h15min, no estabelecimento comercial Secco Pizzaria, em Sorriso-MT,
DEJAIR DA SILVA ROCHA
,
em comunhão de esforços e conjunção de vontades com o adolescente
Keevin Wender de Almeida
, de 16 (dezesseis) anos,
subtraiu para si, mediante grave ameaça
, uma motocicleta e um telefone celular, pertencentes às vítimas
Secco Pizzaria
e
Dirceu Mutinelli
, respectivamente.

Imputa-se também que, nas mesmas condições de tempo e lugar descritas acima, o acusado
corrompeu ou ao menos facilitou a corrupção do adolescente

Keevin Wender de Almeida
,
de 16 (dezesseis) anos de idade
,
com ele praticando a infração penal
.

Esquadrinha a peça propulsora que, na ocasião mencionada retro, o apelante
DEJAIR DA SILVA ROCHA
, previamente conluiado com o adolescente
Keevin
, dirigiu-se até a
Secco Pizzaria
, com o objetivo de praticar um assalto.

Ao chegarem no local, o acusado e o adolescente abordaram a vítima
Dirceu Mutinelli
, gerente do estabelecimento comercial, oportunidade em que anunciaram o assalto, subtraíram o aparelho celular de
Dirceu
e uma motocicleta de propriedade da pizzaria, com a qual empreenderam fuga após as subtrações.

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática, em concurso formal, de dois roubos majorados pelo concurso de agentes, em concurso material com o crime de corrupção de menores. Contra essa percepção do juízo de primeira instância, a defesa exsurge inconformada perante esta Corte de Justiça.

I.

Da pretendida absolvição quanto aos delitos de roubo por insuficiência de provas
:

A Defesa Técnica almeja a formalização do
decreto absolutório
à conta da
insuficiência de provas
, à luz do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Para tanto, enaltece a negativa de autoria sustentada pelo acusado. Realça as contradições havidas nos depoimentos da vítima e da testemunha, destacando, ainda, a desobediência às formalidades prescritas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal. Destaca, no ponto, que o reconhecimento fotográfico não constitui elemento de prova apto à fundamentação da sentença condenatória.

A pretensão desmerece acolhimento.

Não há controvérsia quanto à ocorrência do fato, cuja
materialidade
é aferida pelo boletim de ocorrência (ID 82770824 – Págs. 51/55) e pela prova oral recolhida em ambas as fases da persecução penal.

Veja-se que o cerne da impugnação recursal da Defesa técnica, no ponto analisado neste tópico, consiste na atribuição da autoria do delito ao acusado
DEJAIR DA SILVA ROCHA
.

Logo, é de bom alvitre, inicialmente, encadear o raciocínio lógico-dedutivo que, com base nos elementos cognitivos amealhados com a instrução processual penal em juízo, conduzem ao aperfeiçoamento da condenação do réu.
O argumento central a ser ponderado consiste na imprestabilidade do reconhecimento levado a efeito pela vítima
.

a)

A sucessão fática, a prova oral e a identificação de DEJAIR:

Auscultada perante o juízo, a vítima
Dirceu Mutinelli
(arquivo audiovisual constante do Relatório de Mídias de ID 70907987 – Pág. 01) explicou que no dia do fato era por volta de 23h15min e estava fechando o estabelecimento. Os demais funcionários tinham ido embora pouco antes e estava sozinho, motivo que o leva a a
creditar que os assaltantes já estavam vigiando o local, esperando que todos saíssem.

Conforme narrou, dois homens entraram na pizzaria e anunciaram o assalto, xingando-o, afirmando que queriam dinheiro e que estavam armados, sendo que estavam com a mão por debaixo da camisa. Em seguida,
um deles arrancou o celular de sua mão
e percebeu que eles não estavam armados. Por isso, entrou em luta corporal contra os assaltantes, instante no qual notou que o adolescente era quem estava com o aparelho e trocou agressões com
DEJAIR
. Contudo, quando o menor tentou golpeá-lo com o próprio celular, conseguiu recuperar o objeto e sair correndo para a avenida.

O ofendido disse que os agentes pegaram a motocicleta, que estava com a chave na ignição, e fugiram
. Entretanto, uma pessoa que estava passando na rua deu carona e
seguiu os assaltantes
, enquanto a vítima acionou a polícia.
Durante todo o tempo de perseguição, tinha-os em vista.

Aduziu ter seguido os assaltantes até a entrada do Bairro Topázio, onde bateram a moto no meio fio e numa cerca e, então, caíram. Afirmou que
DEJAIR
era quem pilotava a moto e, ao se aproximarem dos agentes,
DEJAIR
foi para cima deles. Novamente entraram e luta corporal, dessa vez, contudo, apenas contra
DEJAIR
, que dizia que iria matá-los. Explicou que, inclusive,
DEJAIR
gritava ao menor para que os matasse, porém o adolescente fugiu, de modo que não sabe se efetivamente eles estavam armados.

A vítima minudenciou que imobilizaram o acusado, mas ele escapou para o mato antes da Polícia chegar
. O ofendido ainda rememorou que na pizzaria, assim como durante a perseguição, os assaltantes estavam de capacete.
Contudo, após a queda da moto e antes de serem imobilizados,
DEJAIR
retirou o equipamento de proteção, que ficou jogado na rua
. Lembrou, também, que
DEJAIR
estava com camisa listrada de duas ou três cores e calça.

Conforme aduziu, soube que
DEJAIR
foi pego caminhando dentro do próprio Bairro Topázio, pois os policiais estavam em rondas na região e se depararam com ele; já o menor, foi pego apenas depois, porém negou tudo.

Quanto ao reconhecimento, disse ter-lhe sido enviada uma fotografia do acusado por
WhatsApp
e, depois, mandaram-lhe foto do menor de idade.

O policial militar
Cláudio Magno da Silva Mota de Castro
, ouvido na fase judicial (arquivo audiovisual constante do Relatório de Mídias de ID 70907987 – Pág. 01), confirmou o tanto o teor de seu depoimento (ID 82770824 – Págs. 09/13) quanto o teor do depoimento do policial militar
Luan Santos
(ID 82770824 – Págs. 09/13) na fase administrativa da persecução penal.

Consoante deduziu em juízo, atendeu uma ocorrência porque os suspeitos teriam efetuado um roubo na
Secco Pizzaria
e saíram levando uma motocicleta do estabelecimento. Os suspeitos foram acompanhados por um funcionário da pizzaria e, na entrada do Bairro Topázio, sofreram um acidente, caindo com a moto. A despeito de os funcionários terem corrido atrás dos agentes, eles entraram em um matagal.

O policial explicou que foi feito um cerco nesse matagal e nenhum dos assaltantes foi encontrado. Entretanto, em rondas pelo Bairro Topázio, localizaram um dos suspeitos andando e, ao darem voz de comando, ele saiu correndo, sendo perseguido e preso. Por outro lado, o adolescente não foi localizado na oportunidade.

A testemunha assinalou que a vítima reconheceu os assaltantes em razão de um outro roubo que havia ocorrido na cidade, na Blumenau Bebidas, com diferença de apenas algumas horas entre as duas práticas criminosas. Explicou que o ofendido viu as imagens e reconheceu os larápios.

Segundo o policial, no momento da prisão
DEJAIR
usava uma camisa de cor vinho, de uma cor só, e calça, tendo sido encontrado sem capacete. Afirmou que o recorrente tentou esconder a carteira com os documentos, porém logo após algemado e detido, foi encontrada a carteira, que possuía um valor semelhante àquele subtraído da distribuidora de bebidas.

Quanto ao menor de idade
Keevin
, o agente estatal aduziu que ele é conhecido da Polícia, que possuía fotos dele. O adolescente foi reconhecido pela vítima através de fotos e filmagens do roubo realizado no outro estabelecimento.

Conforme se extrai da prova oral judicializada, no dia do fato dois homens adentraram na pizzaria alvo da subtração patrimonial já no final do expediente e anunciaram o assalto, quando o gerente do local estava sozinho no recinto. Embora tenham dito estar armados, ao realizarem a subtração do celular do ofendido, este notou que os agentes estavam sem arma e entrou em luta corporal, logrando recuperar o aparelho e correr para a via pública.

Sequencialmente, os larápios fugiram com a motocicleta do estabelecimento comercial e foram perseguidos pela vítima
Dirceu
, quem foi ajudado por uma pessoa que passava em um carro. Durante a perseguição, o ofendido não perdeu os assaltantes do campo de visão, até que eles caíram com a moto na entrada do Bairro

Topázio.

Na sequência, um deles, o mais velho dentre os dois, retirou o capacete e entrou em luta corporal com os perseguidores, restando imobilizado. Apesar disso, conseguiu escapar da captura antes da chegada da Polícia Militar ao local, fugindo em direção a um matagal próximo.

Os policiais militares, em rondas pelo bairro, localizaram-no andando pelas ruas e, ao darem voz de comando, o suspeito novamente fugiu, sendo perseguido novamente, dessa vez pelos agentes estatais, restando capturado preso em flagrante delito.

Remetida a fotografia do suspeito
DEJAIR
ao ofendido, este prontamente o reconheceu. Não bastasse isso, consoante os policiais relataram nas duas fases procedimentais, poucas horas antes do roubo praticado contra a
Secco Pizzaria
, houve um outro assalto, perpetrado por dois homens contra uma distribuidora de bebidas, sendo que a vítima reconheceu os assaltantes que apareciam nas imagens do roubo à Blumenau Bebidas como sendo os mesmos que roubaram a pizzaria.

b)

O reconhecimento pessoal:

Consoante o ofendido
Dirceu Mutinelli
descreveu em juízo (arquivo audiovisual constante do Relatório de Mídias de ID 70907987 – Pág. 01), em dois momentos distintos entrou em luta corporal com um dos assaltantes, sendo que no segundo momento ele retirou o capacete, sucedendo-se uma luta corporal na qual o larápio restou imobilizado, tendo logrado escapar, contudo, antes da chegada dos agentes de segurança pública.

Os policiais militares apontaram que o réu foi localizado quando ainda estavam em rondas pelo Bairro Topázio, sendo que, após receber comando de parada, ele tentou empreender fuga, restando, contudo, capturado e preso.

De acordo com o Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 82770824 – Págs. 29/31), o ofendido
Dirceu Mutinelli
foi chamado para descrever as características do assaltante à autoridade policial, tendo assinalado, na ocasião, tratar-se o agente delitivo de uma pessoa de estatura média, porte médio, moreno claro e cabelo liso. Apresentada ao reconhecedor uma fotografia de
DEJAIR DA SILVA ROCHA
, tirada na Delegacia de Polícia, a vítima o reconheceu como sendo um dos assaltantes que roubaram a pizzaria.

Seja como for, de fato, o reconhecimento efetivado em sede extrajudicial e confirmado em juízo pelo teor do depoimento da vítima, não seguiu as prescrições legais assentadas na legislação processual.

O artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece, em síntese, a seguinte sucessão procedimental:
a)
o reconhecedor deverá descrever a pessoa a ser reconhecida;
b)
após isso, aquele cujo reconhecimento se pretenda, se possível, será colocado ao lado de outras pessoas que com ele tenham semelhança;
c)
o reconhecedor será convidado a apontá-lo, garantindo-se, sempre e sempre, a possibilidade de que aquele que deva ser reconhecido não veja o reconhecedor, a fim de se evitar intimidação ou qualquer outra influência que macule o procedimento; e
d)
por fim, deve o ato ser lavrado em auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pelo reconhecedor e por duas testemunhas presenciais.

Além disso, consoante entabulado no artigo 228 do CPP, se vários forem os reconhecedores, cada um fará o ato em separado, evitando-se qualquer comunicação entre eles.

Essas regras, há muito tempo, vinham sendo interpretadas pelo Superior Tribunal de Justiça como mera recomendação legal, cuja inobservância não inquinava de nulidade o procedimento e, por conseguinte, a obtenção da prova da autoria do delito.

Está havendo, contudo, uma virada jurisprudencial quanto ao tema, após o julgamento do
Habeas Corpus
n.º 598.886/SC, em que a Sexta Turma daquela Corte Superior (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 27.10.2020. Publicado em 18.12.2020), com o intuito de obstar condenações equivocadas lastreadas por reconhecimentos pessoais defectivos ou errôneos, passou a compreender que as disposições do artigo 226 do CPP devem ser observadas, sob pena de nulidade do procedimento.

Em síntese, foram alinhavadas as seguintes conclusões naquele julgamento paradigmático:
a)
o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;
b)
à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;
c)
pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; e
d)
o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

A Quinta Turma do STJ, alinhando-se com essa interpretação sobre o procedimento de reconhecimento pessoal, passou a adotá-la na oportunidade do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 652.284/SC (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 27.04.2021. Publicado em 03.05.2021).

A alteração do entendimento ainda é recente e é possível encontrar julgados recentes do próprio STJ em que é aplicada a compreensão anterior, fator a demonstrar que ainda não se encontra totalmente sedimentado no âmbito daquela Corte Superior, ainda que represente uma paradigmática modificação interpretativa do Tribunal da Cidadania quanto ao assunto.

A despeito da penumbra que se instalou quanto à orientação do STJ sobre o tema, este Tribunal de Justiça possui verbete jurisprudencial que reflete a posição anterior daquela Corte Superior, consoante o Enunciado Orientativo n.º 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ainda pleno de validez:

“
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.
” (TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. DJE n.º 9.998. Publicado em 12.04.2017).

Com efeito, o próprio julgado paradigmático do Superior Tribunal de Justiça ressalvou a possibilidade de o ato ser confirmado por outras provas, que, por si mesmas, conduzam ao convencimento quanto à autoria do delito. Veja-se o seguinte trecho da ementa:

“
3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador.
Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva.
Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.
” (STJ, Sexta Turma. HC 598.886/SC. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 27.10.2020. DJe 18.12.2020; destaques apostos).

O caso ora apreciado é bastante
sui generis
, uma vez que o caminho realizado até a descoberta da autoria está consubstanciado por diversos elementos, que conduziram até a identificação de
DEJAIR
e, conquanto as prescrições legais atinentes ao reconhecimento pessoal não tenham sido fielmente observadas,
dadas as peculiaridades que singularizam este caso concreto
, pode-se conceber que o reconhecimento do acusado pela vítima não é elemento capaz de conduzir a um erro judiciário decorrente da condenação de um inocente.

In casu
, conforme já consignado, o ofendido explicou em juízo que travou luta corporal com o apelante por duas vezes durante a sucessão fática e, na segunda delas,
visualizou o rosto do acusado, sem capacete, mantendo-o imobilizado por alguns instantes
.

Ademais, os policiais militares chegaram ao local em que o réu foi inicialmente imobilizado logo após a fuga, sendo que, recolhidas as informações com a vítima,
localizaram-no ainda transitando pelo bairro no qual a perseguição terminou. Imediatamente, apresentada a fotografia do suspeito, o ofendido o reconheceu
.

Diante desse panorama, invalidar o reconhecimento fotográfico pela parcial inobservância às normas legais de regência constituiria preciosismo exagerado, haja vista que as irregularidades observadas são incapazes de macular o ato na hipótese retratada nesta ação penal.

Aliás, o objetivo almejado pela nova interpretação do Superior Tribunal de Justiça a respeito do procedimento especificado nos artigos 226 a 228 do Código de Processo Penal é, frise-se, evitar a ocorrência de um erro judiciário lastreado por um reconhecimento defectivo, circunstância obstada de todo em todo pelas singularidades incidentes no presente caso.

De todo modo, para além do reconhecimento pessoal operado pela vítima, subsistem os elementos circunstanciais da prisão, os quais permitem inferir certeza quanto à autoria do delito.

c)

A versão do acusado:

Interrogado perante a autoridade policial, o acusado
DEJAIR DA SILVA ROCHA
(Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n.º 1.999/2020; ID 82770824 – Págs. 35/39) negou ter praticado o fato.

Aduziu que caminhava pelo Bairro Topázio, quando foi abordado por dois homens que saíram de um carro, mandaram que parasse e o agrediram. Em seguida, conseguiu correr e se esconder até a chegada da Polícia Militar. Negou ter adentrado na mata, bem como alegou não ter visto nenhuma motocicleta passar e cair próximo de onde estava. Por fim, disse desconhecer o adolescente
Keevin Wender de Almeida
.

Já perante o juízo, o apelante exerceu seu direito constitucional ao silêncio
(arquivo audiovisual constante do Relatório de Mídias de ID 70907987 – Pág. 01).

Desde logo, enfatize-se que a negativa de autoria sustentada em sede extrajudicial, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Nesse sentido, salta aos olhos a fragilidade do argumento trazido por
DEJAIR DA SILVA ROCHA
para invalidar os elementos que conduziam à intelecção de ser ele um dos autores do fato, sobretudo porque foi apontado pelo ofendido como sendo um dos assaltantes, sem perder de vista o relato dos policiais militares, indicando a tentativa de fuga no momento que o encontraram andando pelas ruas do Bairro Topázio.

Além disso, os agentes estatais apontaram que o réu foi encontrado com escoriações pelo corpo, sendo necessário conduzi-lo para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento antes de ser encaminhado à Delegacia de Polícia.

Veja-se, ainda, que o recorrente alega ter sido imotivadamente abordado por dois homens que desceram de um carro, tendo aguardado a chegada da Polícia. Causa estranheza que isso tenha acontecido exatamente quando havia uma perseguição a dois assaltantes, sendo que esse encalço findou exatamente no bairro onde o réu alega estar caminhando enquanto foi injustamente atacado.

Ademais, os policiais militares foram acionados pelo ofendido, havendo relatado que, ao encontrarem o apelante ainda no bairro onde a caçada se findou, ele desobedeceu à ordem de parada e tentou se evadir.

Assim sendo,
não colhe a alegação aposta nas razões recursais, no sentido de que haveria firme negativa de autoria encadeada pelo réu
.

d)

Demais alegações da defesa e aperfeiçoamento da condenação:

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal e realizadas as necessárias ponderações quanto à validade de parte do acervo probatório, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão absolutória não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não foi um dos coautores do roubo, é evidente que
a versão por ele trazida não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

É de se refutar, ainda, as supostas contradições evidenciadas pela defesa. As divergências quanto à cor da camiseta utilizada pelo réu segundo apontamentos do ofendido e do policial militar consiste em elemento absolutamente periférico e que não macula a percepção de que o acusado praticou o delito na companhia do adolescente. De fato, o agente de segurança pública aduziu na fase judicial que o recorrente usava uma camiseta vinho de uma cor só, enquanto a vítima assinalou que o apelante usava uma camiseta listrada com duas ou três cores.

Verifica-se a potencial confusão quanto a qual vestimenta o acusado usava, decorrente de que um dos assaltantes, de fato, utilizava uma camiseta de cor vinho, enquanto o outro estava vestido com uma camiseta preta com detalhes em laranja, consoante declinado pelos policiais militares
Cláudio Magno da Silva Mota de Castro
(ID 82770824 – Págs. 09/13) e
Luan Santos
(ID 82770824 – Págs. 09/13) na fase administrativa da persecução penal.

No que guarda relação com a suposta descrição fática dissonante quanto à cena da prisão, tem-se que o ofendido não esteve presente no momento da captura do acusado pelos policiais, porém ambos afirmaram em juízo que no instante inicial apenas
DEJAIR
foi preso, sendo clarividente do teor dos depoimentos que
Keevin
foi apreendido posteriormente, consoante se extrai, aliás, de simples análise do inquérito policial, dada a diferença de datas entre os reconhecimentos do réu (08.04.2020; ID 82770824 – Págs. 29/31) e do adolescente (13.04.2020; ID 82770824 – Págs. 79/81).

Quanto ao mais, observa-se que a negativa de autoria do acusado é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, consoante raciocínio tecido no subtópico antecedentes. Além disso, as demais provas oferecem uma reconstituição histórica fidedigna do fato objeto do juízo, com uma concatenação lógica quando analisadas em conjunto, não havendo cogitar-se de insuficiência de provas ou cenário de dúvida.

Por fim, registre-se que, conquanto a Defensoria Pública tenha formulado tese de nulidade quanto ao reconhecimento pessoal, a alegação encontra-se melhor alocada e melhor analisada no voto de mérito, dada a necessidade de análise e cotejo com as demais provas angariadas no curso da persecução penal, assim como sua direta relação com a tese de absolvição levantada nas razões recursais.

Em síntese, é de bom alvitre sobrelevar que abundam as provas indicadoras da autoria do acusado. Existem os consistentes relatos da vítima, os testemunhos dos policiais, os meandros seguidos até a captura do suspeito (longamente descritos nos itens anteriores), além da frágil negativa de autoria.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela
existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, a integralidade dos pleitos defensivos, a dizerem com absolvição por insuficiência de provas.

Por conseguinte,
mantenho intacta a responsabilidade penal do réu
DEJAIR DA SILVA ROCHA quanto aos delitos de roubo majorado
.

II.

Do pedido de desclassificação dos crimes de roubo para a modalidade tentada
:

A Defesa Técnica aduz não ter havido a consumação dos delitos patrimoniais.

Sem razão, contudo.

Segundo entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 582:

“
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Nessa ordem de ideias, o STJ firmou entendimento no sentido de que, para a consumação do roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída mediante violência ou grave ameaça, de forma que isso se efetiva com a inversão da posse, não sendo necessário que a
res furtiva
saia da esfera de vigilância da vítima, e muito menos que o agente tenha posse mansa e pacífica sobre a mesma.

Com efeito, na presente hipótese, o acusado atuou juntamente com o adolescente, de forma ativa para a subtração do celular e da motocicleta, com prévia organização e divisão de tarefas, o que aponta a unidade de desígnios para a consumação do delito.

Além disso, conforme a vítima explicou, após anunciado o assalto, o adolescente arrancou o celular de sua mão, sendo necessário entrar em luta corporal com ambos os assaltantes para retomar o objeto, sendo que apenas conseguiu recuperá-lo porque o menor de idade tentou golpeá-lo com o aparelho, momento no qual o puxou das mãos do rapaz. Do mesmo modo, a vítima explicitou ter sido necessário perseguir a motocicleta para recuperá-la, o que aconteceu tão somente porque os assaltantes caíram do veículo, largando-o.

Nesse sentido, não prospera a asserção, trazida nas razões recursais, no sentido de que não teriam se consumado os delitos, haja vista que os bens subtraídos estiveram efetivamente sob a posse da dupla.

Diante disso,
não incide a causa de diminuição de pena referente à tentativa
.

III.

Do pedido de absolvição quanto ao crime de corrupção de menor
:

A Defensoria Pública almeja a formalização do
decreto absolutório em relação à infração penal tipificada no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, por inexistir prova da atração do menor para a prática conjunta do crime de roubo, sobretudo porque ele ostenta extensa ficha de antecedentes de atos infracionais.

Inviável o acolhimento do pedido, contudo.

O entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o delito de corrupção de menores ostenta
natureza formal
, consumando-se com a simples prática de conduta criminosa por agente imputável na companhia de um adolescente menor de 18 (dezoito) anos, de modo que
é desnecessário que se demonstre a efetiva persuasão exercida pelo agente sobre o adolescente para a prática de infração penal
.

Logo, tem-se que a infração penal em questão se consuma independente da comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência da conduta do réu. Destarte, faz-se prescindível prova da efetiva cooptação do menor para a conduta criminosa (
é desimportante, portanto, se ele já era aliciado, ou não, quando da prática do delito
).

Conclusivamente, é suficiente, para a configuração do crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que seja explicitada a participação no delito do sujeito penalmente inimputável na companhia do maior imputável, como ocorre na hipótese.

Essa compreensão jurídica encontra-se estampada no enunciado 500 da Súmula do Tribunal da Cidadania, pleno de validez e aplicável ao presente caso, por refletir a pacífica jurisprudência daquela Corte Superior:

“
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Ademais, sabe-se que a intenção do legislador ao tipificar tal conduta foi tutelar a integridade moral das crianças e dos adolescentes, visando impedir que adultos se aproveitem de sua relativa incapacidade de discernimento intelectual para introduzi-los no cometimento de ilícitos penais.

Por isso mesmo é que o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem reconhecido a responsabilidade criminal do imputável que, por qualquer razão, envolve menores na prática de crimes, pois, como qualquer cidadão, possui o dever de transmitir condutas e valores idôneos para o desenvolvimento daqueles, abstendo-se de desviar a personalidade ou consolidar a má formação do inimputável que já está marginalizado.

Pois bem.

Interrogado perante a autoridade policial, o réu
DEJAIR DA SILVA ROCHA
negou ter praticado os crimes de roubo, bem como disse desconhecer o menor de idade
(Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n.º 1.999/2020; ID 82770824 – Págs. 35/39). Já e
m juízo exerceu seu direito constitucional ao silêncio
(arquivo audiovisual constante do Relatório de Mídias de ID 70907987 – Pág. 01)
.

Por sua vez, o adolescente
Keevyn Wender de Almeida
, ouvido apenas na fase policial, negou ter praticado o crime, assim como negou conhecer o acusado (Termo de Declarações n.º 2.104/2020; ID 82770824 – Págs. 83/85).

A despeito de negarem envolvimento recíproco, impende destacar, por curial, que o adolescente foi formalmente reconhecido pela vítima
Dirceu Mutinelli
como um dos agentes que assaltou a pizzaria, consoante se extrai do Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 82770824 – Págs. 79/81).

Ademais, os policiais militares explicitaram em seus depoimentos que, no dia do fato, o adolescente e o réu praticaram um outro roubo, horas antes, contra uma distribuidora de bebidas, sendo que o ofendido os reconheceu, através das imagens do primeiro crime patrimonial, como os mesmos agentes delitivos que assaltaram a pizzaria.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pela agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”

(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Além disso, a documentação coligida – consistente no Termo de Declarações n.º 2.104/2020 (ID 82770824 – Págs. 83/85) e na cópia do título de eleitor de
Keevyn Wender de Almeida
(ID 82770824 – Pág. 87) – é apta para demonstrar que o adolescente possuía 16 (dezesseis) anos de idade na data do fato (07.04.2020), haja vista que nascido em 23.08.2003.

Em outro sentido, vale salientar que não há qualquer elemento idôneo a indiciar que o réu desconhecia a condição da menoridade ostentada pelo adolescente.

Portanto,
irretocável a sentença no que diz com a condenação do apelante DEJAIR DA SILVA ROCHA como incurso nas penas do artigo 244- B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

IV.

Dos requerimentos relacionados à sanção basilar
:

Subsidiariamente, insurge-se a Defesa técnica contra a
pena-base do roubo
, anelando o afastamento da negativação dos vetores atinentes à
culpabilidade
, aos
antecedentes criminais
, e às
circunstâncias do crime
. Secundariamente pretende a promoção da

exasperação no
quantum
de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável
.

Em síntese, aduz que não há elementos concretos para a negativação da
culpabilidade
, bem como que as informações existentes nos autos não permitem compreender que o réu ostenta
condenação penal anterior
transitada em julgado. Ainda, aduz ter havido
bis in idem
na avaliação das
circunstâncias do crime
.

Com parcial razão a defesa.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 70907992 – Págs. 06/07) que o juízo singular fixou a
pena-base
do apelante, quanto aos crimes de roubo, em
07 (sete) anos de reclusão
, em razão da avaliação da
culpabilidade
, dos
antecedentes criminais
e das
circunstâncias
do crime em
desfavor do acusado.

O magistrado de origem ponderou que, em relação “
(...) à
culpabilidade
, tenho que extrapola o tipo penal, porque o crime foi premeditado, pois segundo o funcionário do estabelecimento, o roubo ocorreu assim que os funcionários do estabelecimento saíram, quando já estava fechando o estabelecimento, com a motocicleta subtraída já ligada para o lado de fora do local, de modo a facilitar o sucesso da ação e angariar maior quantia de bens e dinheiro
”
(ID 70907992 – Pág. 06; destaque no original)
.

A avaliação desfavorável desse vetor, no caso, evidencia-se inadequada, pois o argumento invocado na sentença trata-se de suposição levantada pela vítima em seu depoimento judicial e não corroborada por qualquer outro elemento.

Seja como for, muito embora a premeditação da ação criminosa, via de regra, evidencie maior juízo de censurabilidade sobre a conduta,
na presente hipótese o grau de planejamento da ação não desborda da normalidade do tipo penal
, pois revela apenas o
senso de oportunidade
do acusado e do adolescente, que compreenderam apropriado abordar um estabelecimento comercial próximo do momento de encerramento das atividades da noite, quando apenas o gerente estava no recinto e já fecharia a pizzaria.

Não há, portanto, justificativa suficiente para maior reprovabilidade da conduta, razão por que
a culpabilidade deve ser reputada neutra
.

Por sua vez, a valoração desfavorável dos
antecedentes criminais
deu-se em razão do Processo de Execução Penal n.º 0007022-38.2010.8.11.0015 – Código 20002169, em trâmite no Juízo das Execuções Penais da Comarca de Sinop/MT.

Embora a Defensoria Pública alegue ser impossível aferir as informações para constatar de forma incontroversa a existência de maus antecedentes, em consulta aos dados do mencionado executivo de pena no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifica-se haver diversas condenações executadas naqueles autos, constatando-se ao menos uma transitada em julgado.

Trata-se do título executivo oriundo da Ação Penal n.º 0006961-12.2012.8.11.0015, que tramitou perante a Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop e resultou na condenação do recorrente a 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo o trânsito em julgado se aperfeiçoado em 15.05.2015.

Por curial, é de bom alvedrio salientar que, de acordo com o Enunciado Orientativo n.º 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência
desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário
ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
” (TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017; destaques apostos).

Por conseguinte,
o réu ostenta maus antecedentes criminais
.

A seu turno, as
circunstâncias do crime
foram consideradas pejorativas, “
(...) já que o crime violento foi praticado em conjunto com menor de idade
”
(ID 70907992 – Pág. 06).

Os fundamentos adotados na sentença configuram odioso
bis in idem
, na medida em que o emprego de violência ou grave ameaça constitui elementar típica sem a qual o delito de roubo sequer se caracteriza.

Ademais, a violência empregada na ocasião não excedeu a normalidade do tipo e, apesar de ter havido luta corporal em razão de reação da vítima, esta não relatou qualquer dissabor peculiar ou gravoso em razão da troca de agressões. Não se percebe, nesse horizonte, espaço interpretativo para maior reprovabilidade da conduta em razão da violência empregada para a consecução da subtração patrimonial.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n.º 15 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça estabelece que “
as elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).

Sob outro aspecto, há
bis in idem
na proposição lançada pelo juízo
a quo
no que se refere à prática do delito na companhia de adolescente. O fato, por si só, configura tipo penal autônomo, pelo qual o acusado também foi condenado.

De rigor, portanto, a
neutralização das circunstâncias do delito
.

Logo,
os motivos invocados pela autoridade judiciária
a quo
são inservíveis para a valoração da culpabilidade e das circunstâncias do crime em desfavor do réu
, razão por que esses vetores devem ser reputados neutros. Já
a fundamentação adotada para a negativação dos antecedentes criminais é hígida
, desmerecendo reproches.

Em outra direção, a Defensoria Pública pretende a promoção da

exasperação no
quantum
de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável
.

Conquanto esse critério evidencie-se lastreado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
na presente hipótese
, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a guiarem o procedimento de individualização da sanção penal, tem-se que a adoção de parâmetro diverso daquele requerido pelo órgão de assistência judiciária avulta-se mais consentâneo às finalidades de prevenção e repressão perseguidas pela cominação da pena em concreto.

No ponto, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena, conforme ocorre no presente caso.

Na presente hipótese, melhor se destina às finalidades mencionadas o
parâmetro adotado pelo magistrado na sentença
, que utiliza o intervalo encontrado com a diferença entre a pena máxima e a pena mínima abstratamente cominadas pelo preceito secundário do tipo penal, dividido pelo número de vetores judiciais (oito) – que, de resto, possui amplo amparo doutrinário e jurisprudencial.

Trata-se, pois, do estabelecimento de contornos mais concretos e objetivos ao procedimento de dosagem na primeira fase, sem, contudo, aferrolhar o magistrado, que, conforme o caso concreto, pode dele desvencilhar-se, sempre de forma fundamentada, com espeque nos contornos do caso concreto.

Sobreleve-se que o Tribunal da Cidadania admite como hígida a fundamentação que perfilha tal entendimento:
“
(...)
baseando-se no consagrado parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável, fazendo-o incidir sobre o intervalo de pena em abstrato do preceito secundário do crime de roubo (6 anos), chega-se ao acréscimo de 9 (nove) meses à pena mínima cominada pelo tipo penal
(...)
”
(STJ, Quinta Turma. HC 358.732/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 13.12.2016, DJe 19.12.2016; destaques apostos).

Nessa linha de compreensão, faz-se pertinente na hipótese o incremento de 09 (nove) meses e
10 (dez) dias-multa
para cada vetor judicial negativado.

V.

Do pretendido afastamento da agravante
:

Na segunda etapa de individualização da pena, a DPE vindica o
afastamento da agravante atinente à calamidade pública
.

O magistrado, na sentença, reconheceu a circunstância legal descrita no artigo 61, inciso II, alínea “
j
”, do Código Penal, em razão de o crime ter sido praticado durante a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19), cujo Estado de Calamidade Pública foi reconhecido pelo Decreto Legislativo n.º 06/2020, publicado em 20.03.2020. Por isso, a sanção penal restou majorada em 01 (um) ano na segunda fase da dosimetria.

Contudo, não se demonstrou, na hipótese, que o delito tenha sido praticado em razão do estado de calamidade pública ou mesmo que o acusado tenha se aproveitado das restrições derivadas das medidas de prevenção adotadas durante a pandemia para cometer o delito.

Convém pontuar que uma das mais clássicas medidas preventivas adotadas durante esse período foi a imposição de restrições ao horário de funcionamento do comércio noturno. No caso, está comprovado que o crime foi praticado por volta das 23h15min, horário em que, conforme a vítima assinalou em juízo, normalmente se encerram as atividades da pizzaria.

Palpável, portanto, que o acusado não se aproveitou do estado de calamidade pública para perpetrar a infração penal.

Aliás, é esse o posicionamento adotado pelo Tribunal da Cidadania quanto à
quaestio
: “
a incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito, o que não ocorreu na hipótese vertente
” (STJ, Sexta Turma. AgRg no HC 657.673/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 08.06.2021. DJe 16.06.2021)

Em idêntico sentido: “
evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico. Precedente.
” (STJ, Sexta Turma. AgRg no HC 669.508/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 15.06.2021. DJe 18/06/2021).

Com efeito,
não se caracteriza a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “
j
”, do Estatuto Repressor
.

VI.

Do concurso de crimes
:

A Defesa também requesta o
afastamento do concurso formal de crimes
, alegando não estar comprovada a intenção do réu de atentar contra patrimônios distintos.

Conforme amplamente discorrido nos itens I, II e III deste voto, o apelante e o adolescente adentraram na pizzaria anunciando o assalto e, no momento inicial, arrancaram das mãos do ofendido
Dirceu Mutinelli
o celular que pertencia a ele. Por fim, o recorrente e seu comparsa fugiram levando a moto do estabelecimento comercial
Secco Pizzaria
.

Não se verifica, nesse horizonte, que os agentes não possuíssem intenção de atentar contra patrimônios distintos, sobretudo porque, inicialmente, conforme apontado pela vítima em juízo, os assaltantes solicitaram o dinheiro do caixa do restaurante e, não havendo valor em espécie, atentaram imediatamente contra o aparelho celular, que estava com o ofendido e à vista do réu e seu comparsa.

Ademais, ao pretenderem roubar um estabelecimento comercial em que há pessoas dentro, não se pode conceber que a intenção de subtração patrimonial seja direcionada tão e somente à empresa, sem que haja intenção de atingir o patrimônio das pessoas presentes no local no momento do assalto.

Prevalece, aliás, a compreensão de que duas pessoas suportaram prejuízo patrimonial com a conduta do réu. Nessa ramificação cognitiva, o Superior Tribunal de Justiça compreende que, em casos que tais, estar-se-á diante de concurso formal próprio de crimes, pois “
a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 1792317/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Julgado em 03.08.2021. DJe 06.08.2021).

Assim, há de ser aplicada, conforme bem articulado no pronunciamento judicial de mérito, a regra do
concurso formal próprio de crimes
, extraída do artigo 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal:

“
Art. 70 –
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.
”

Em idêntica direção inclina-se a jurisprudência desta Corte de Justiça, refletida no Enunciado Orientativo n.º 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
” (TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017; destaques apostos).

Logo,
não há reparos a serem operados na sentença quanto ao reconhecimento do concurso formal entre os delitos de roubo
.

Ocorre que
o delito de corrupção de menores também foi consumado no mesmo contexto do assalto
, em que,
com uma única ação
, o apelante subtraiu dois patrimônios distintos, mediante emprego de violência e grave ameaça, na companhia de um adolescente.

É salutar, nesse horizonte, reconhecer,
de ofício
, o cúmulo formal próprio de delitos também em relação à infração penal do artigo 244-B do ECA
.

VII.

Do novo procedimento de dosimetria da pena:

Consoante a fundamentação exposta nos itens antecedentes, faz-se necessária a revisão do procedimento de individualização da sanção penal.

Na primeira etapa da dosimetria do delito de roubo
, deve a pena-base,
para cada uma das infrações penais
, ser estabelecida em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, além da pena pecuniária, estabelecida em
20 (vinte) dias-multa
.

Não incidem circunstâncias legais
, sejam agravantes, sejam atenuantes.

Na fase derradeira, a
causa de aumento de pena do artigo 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal
, incide no
quantum
mínimo de 1/3 (um terço) e implica no incremento de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa
para cada um dos delitos
, perfazendo, pois, a sanção de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
26 (vinte e seis) dias-multa
em relação cada infração penal.

Consoante a fundamentação alinhavada no item antecedente, tendo em vista o
concurso formal próprio de crimes
(artigo 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal), e a prática de três infrações penais, uma das penas privativas de liberdade definitiva deve ser exasperada em 1/5 (um quinto), ou seja, em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 06 (seis) dias, totalizando a pena final em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, mantido o
regime inicial fechado
.

Por sua vez, as penas pecuniárias, nos termos do artigo 72 do Código Penal, devem ser somadas, totalizando
52 (cinquenta e dois) dias-multa
, mantido o valor unitário no piso legal.

VIII.

Pedido de adequação da pena de multa
:

É de trivial sabença que o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade e o valor do dia-multa especificado de acordo com a capacidade econômico-financeira do condenado, sendo que sua situação de hipossuficiência ou miserabilidade deve repercutir na definição deste último critério.

Na vertente hipótese,
após a reforma da dosimetria da pena
, a quantidade de 52 (cinquenta e dois) dias-multa foi estabelecida de maneira proporcional aos critérios adotados para a fixação da pena privativa de liberdade, sendo certo, ainda, que o valor unitário do dia-multa foi mantido no mínimo legal, tal qual estabelecido na sentença.

Desse modo, como a adequação restou procedida em razão do acolhimento de outras teses recursais, tenho que
a pretensão está prejudicada
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
DEJAIR DA SILVA ROCHA
contra a sentença prolatada
pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT na
Ação Penal n.º 0002413-82.2020.8.11.0040
,
para adequar todo o procedimento de dosimetria da pena
, reconhecendo,
DE OFÍCIO
, o concurso formal de delitos entre os roubos e a corrupção de menores, e reajustando, por consequência, a
pena final
para
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e pagamento de
52 (cinquenta e dois) dias-multa
,
mantendo-se o regime inicial
fechado
e o valor unitário do dia-multa no piso legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021